Tribunal: TJES
Processo: 5001964-19.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001964-19.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO LOUREIRO e outros

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores, e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos.

2.
Há presunção

de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter
sido observada
a distância regulamentar.

3.
In casu
, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil,
o condutor do veículo causador do dano
não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de ressarcimento pelo procedimento comum” ajuizada por GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ora Apelada, em face de PAULO SÉRGIO LOUREIRO e CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO, ora Apelantes, por meio da qual a primeira pretende o ressarcimento dos valores pagos ao seu segurado a título de indenização, em decorrência de acidente de trânsito supostamente causado pelo veículo conduzido por PAULO SÉRGIO LOUREIRO, de propriedade de CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO.

Pela sentença id 5652828, o pedido autoral foi julgado procedente a fim de condenar os Apelantes a pagarem ao Apelado a quantia de R$40.254,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais), a ser atualizada a partir do efetivo prejuízo com correção monetária pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal, e a partir do evento danoso por juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Irresignados, PAULO SÉRGIO LOUREIRO e CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO interpuseram o recurso de apelação id 5652830, por meio do qual alegam, em síntese, a existência de causa excludente da responsabilidade civil, consubstanciada na culpa exclusiva de terceiro.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 5652833), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a inobservância do dever de cautela pelo condutor do veículo, o que teria sido determinante para o acidente ocorrido.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001964-19.2021.8.08.0030

APELANTES: PAULO SÉRGIO LOUREIRO E OUTRA

APELADA: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de ressarcimento pelo procedimento comum” ajuizada por GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ora Apelada, em face de PAULO SÉRGIO LOUREIRO e CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO, ora Apelantes, por meio da qual a primeira pretende o ressarcimento dos valores pagos ao seu segurado a título de indenização, em decorrência de acidente de trânsito supostamente causado pelo veículo conduzido por PAULO SÉRGIO LOUREIRO, de propriedade de CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO.

Pela sentença id 5652828, o pedido autoral foi julgado procedente a fim de condenar os Apelantes a pagarem ao Apelado a quantia de R$40.254,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais), a ser atualizada a partir do efetivo prejuízo com correção monetária pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal, e a partir do evento danoso por juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Irresignados, PAULO SÉRGIO LOUREIRO e CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO interpuseram o recurso de apelação id 5652830, por meio do qual alegam, em síntese, a existência de causa excludente da responsabilidade civil, consubstanciada na culpa exclusiva de terceiro.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 5652833), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a inobservância do dever de cautela pelo condutor do veículo, o que teria sido determinante para o acidente ocorrido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a pretensão ressarcitória tem por fundamento a ocorrência de acidente supostamente causado pelo Apelante, que causou dano a veículo de proprietário de pessoa segurada pela Apelada.

Para melhor contextualização da controvérsia, trago à colação breve excerto da sentença impugnada, que reproduz a síntese dos fatos debatidos nos autos:

“(...)

Na inicial (ID 7336618) alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que firmou contrato de seguro com a Linhares Veículos LTDA-ME, sob a apólice de nº 37311046153, tendo como objeto o veículo Hyundai HB20 Comfort Plus, com vigência entre 09/02/2018 e 13/07/2018; b) que, no dia 13/06/2018, o veículo segurado sofreu acidente de trânsito envolvendo os veículos Fiat Palio Attractive e um caminhão da Mercedes-Benz; c) que o veículo Palio colidiu com animais na pista, o veículo segurado que estava atrás conseguiu frear, e o caminhão colidiu da traseira do veículo segurado; d) que o acidente se deu a noite e em um declive; e) que houve a perda total do veículo segurado; f) que faz jus ao recebimento de R$40.254,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

(...)”

No caso vertente, observa-se que inexiste controvérsia sobre a dinâmica do acidente, porquanto os próprios Apelantes reconhecem que o Apelante PAULO SÉRGIO LOUREIRO, ao conduzir o veículo de propriedade da Apelante CLEOMIDES VASSOLER LOUREIRO, colidiu na parte traseira do veículo segurado pela Apelada.

Em sua defesa, os Apelantes suscitam a tese de que “
a presunção de culpa do veículo que colide atrás de outro não é absoluta
, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorre no presente caso, pois, pelos documentos juntados e principalmente pela oitiva de todos envolvidos no acidente, em especial o depoimento pessoal do
próprio motorista segurado
da apelada, é possível concluir que o acidente foi causado em decorrência de uma situação
extraordinária
, qual seja, aparição inesperada de vacas na pista a noite após uma descida acentuada que obrigou todos os envolvidos a frearem bruscamente
”.

Não obstante, o Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores, e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos, nos seguintes termos:

Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Consoante cediço, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.

Relativamente à presunção de culpa daquele que colide na traseira do veículo que segue a frente, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0012971-92.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO - CULPA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO.

1. - Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem em razão de o veículo que abalroou ser conduzido em velocidade incompatível com o local, por não ter o seu condutor guardado a distância regulamentar para o veículo atingido ou por conduzi-lo com desatenção.

2. Hipótese em que não foi produzida prova capaz de elidir a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador.

3. - Recurso desprovido.”

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.

1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.

2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2.

Na hipótese, não se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja revisão esbarra no referido óbice sumular.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

No caso vertente, as provas produzidas nos autos não foram suficientes para afastar a presunção de culpa do condutor do veículo pertencente à segunda Apelante, notadamente porque o acidente ocorreu no período da noite e em trecho da rodovia com aclives, condições em que o dever de cautela exigido dos motoristas é acentuado.

Por tais razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.